Tribunal: TJBA
Processo: 8017406-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8017406-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MARIA MILENE DO AMARAL FRANCO Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS EMBARGADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, na qual foram rejeitadas alegações de prescrição, cerceamento de defesa, abusividade na taxa de juros e ilegalidade na capitalização mensal dos juros. Os embargos sustentam a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. O acórdão recorrido analisou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, inclusive afastando as alegações de prescrição, cerceamento de defesa e ilegalidade das cláusulas contratuais. Em relação à prescrição, o julgado considerou as diligências realizadas para localização da parte devedora, afastando a inércia do credor e aplicando a Súmula 106 do STJ. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão entendeu desnecessária a produção de prova pericial, autorizando o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC. No mérito, foi reconhecida a legalidade da taxa de juros remuneratórios, por estarem dentro da média de mercado à época da contratação, em conformidade com o entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS. Também foi admitida a capitalização mensal de juros, por estar expressamente pactuada e prevista em contrato firmado após a edição da MP 1.963-17/2000, conforme tese fixada no REsp 973.827/RS. Inexistindo vícios no acórdão, os embargos de declaração assumem nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC e a Súmula 98 do STJ asseguram a inclusão dos elementos suscitados, ainda que rejeitados os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. Considera-se inexistente vício no acórdão que enfrenta, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes suscitadas pelas partes. A taxa de juros superior à média de mercado somente é considerada abusiva quando demonstrada desvantagem exagerada para o consumidor. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível nº 8017406-74.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARIA MILENE DO AMARAL FRANCO e Embargado BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.